Tribunal: TJPA
Processo: 0015094-13.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015094-13.2017.8.14.0006

APELANTE: EWERTON DENNER COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA CONTRA TESTEMUNHA DURANTE AUDIÊNCIA JUDICIAL. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 dias-multa. A defesa requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e a adequação típica da conduta imputada ao apelante; (ii) estabelecer se o crime de coação no curso do processo exige efetiva intimidação subjetiva da vítima ou alteração do depoimento para sua consumação; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada com a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime; e (iv) definir se a reincidência e o regime inicial fechado devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mídia audiovisual da audiência, o laudo pericial de degravação e a prova oral produzida em juízo comprovam, de forma direta e harmônica, que o apelante ameaçou testemunha durante ato judicial, com expressões de inequívoco conteúdo intimidatório.

4.

A declaração da vítima de que não compreendeu integralmente a ameaça ou de que não se sentiu efetivamente intimidada não afasta a tipicidade da conduta, porque o crime previsto no art. 344 do Código Penal é delito formal e tutela, primordialmente, a Administração da Justiça.

5.

A coação no curso do processo consuma-se com o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou arbitral, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, sendo desnecessário que a vítima altere seu depoimento, deixe de depor ou se sinta concretamente impedida de colaborar com a atividade jurisdicional.

6.

O especial fim de agir decorre do contexto em que a ameaça foi proferida, pois o apelante, na condição de réu em processo criminal, interveio no depoimento de testemunha de acusação e lhe dirigiu ameaça de morte durante audiência judicial.

7.

A culpabilidade deve permanecer valorada negativamente, porque a ameaça de morte foi praticada em plena audiência judicial, diante do magistrado, do Ministério Público, da defesa e dos agentes de escolta, no momento da produção da prova oral, circunstância que revela maior censurabilidade da conduta e extrapola o ordinário do tipo penal.

8.

Os antecedentes devem permanecer valorados negativamente, pois há condenação transitada em julgado anterior aos fatos apta a configurar histórico penal desfavorável, sem prejuízo da utilização de condenação distinta para caracterizar a reincidência.

9.

A utilização de condenações anteriores distintas, uma para maus antecedentes e outra para reincidência, não configura bis in idem nem viola a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, porque a simples referência ao fato de a coação ter ocorrido em ação penal não apresenta densidade concreta suficiente para agravar a pena-base, e o contexto de maior audácia da conduta já foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade.

11.

O redimensionamento da pena-base deve observar o parâmetro de 1/8 por circunstância judicial negativa sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, resultando, com duas vetoriais desfavoráveis, na pena-base de 1 ano e 3 meses de reclusão.

12.

A agravante da reincidência deve ser mantida e aplicada na fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação específica para incremento superior, tornando definitiva a pena de 1 ano e 5 meses de reclusão.

13.

O regime inicial semiaberto mostra-se suficiente e proporcional ao caso concreto, pois o regime fechado revela-se excessivo diante da pena concretamente aplicada, enquanto o regime aberto não se mostra cabível em razão da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de coação no curso do processo é delito formal e não exige efetiva intimidação subjetiva da vítima, alteração do depoimento ou prejuízo concreto à atividade jurisdicional.

2. A ameaça de morte dirigida por réu a testemunha de acusação durante audiência judicial configura grave ameaça apta à incidência do art. 344 do Código Penal quando demonstrada por mídia audiovisual, laudo pericial e prova oral harmônica.

3. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando a ameaça ocorre em pleno ato judicial, no momento da produção da prova oral e perante as autoridades presentes.

4. Condenações transitadas em julgado distintas podem fundamentar, separadamente, maus antecedentes e reincidência, sem configurar bis in idem.

5. A mesma base fática não pode ser utilizada simultaneamente para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

6. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena redimensionada e a reincidência tornam excessivo o regime fechado e impedem o regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 330 e 344; CPP, art. 386, VII; Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0707640-20.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 23.11.2023, p. 01.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2045977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EWERTON DENNER COSTA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 344 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 22104473), em 19/09/2017, durante audiência de instrução realizada perante a 3ª Vara Criminal de Ananindeua, na qual o acusado figurava como réu, a testemunha militar Delmo Luís Farias dos Santos prestava depoimento, ocasião em que o denunciado passou a intervir na fala do depoente, ameaçando-o , o que levou o magistrado a determinar que permanecesse calado.

Ainda conforme a inicial acusatória, diante da resistência do acusado em obedecer à ordem judicial, foi determinada sua retirada da sala de audiências, momento em que teria passado a ameaçar de morte a testemunha, afirmando expressões como “tu vai morrer” e “eu vou te matar”, tudo conforme mídia audiovisual e perícia de degravação constantes dos autos.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Regularmente instruído o feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu, ocasião em que exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Sobreveio sentença condenatória (ID22104533), por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição do delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, e, quanto ao crime de coação no curso do processo, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, condenando o réu como incurso no art. 344 do Código Penal.

Na sentença, o juízo de origem destacou, como elementos de convicção, o boletim de ocorrência, o termo de audiência, a mídia audiovisual do momento do fato e o laudo pericial de degravação, além dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato da testemunha Nazareno dos Santos Pacheco, que afirmou ter presenciado o momento em que o acusado teria ameaçado a testemunha policial durante a audiência.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 31144108). Em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação.

Alega, em síntese, que a própria vítima afirmou não ter compreendido integralmente a ameaça no momento dos fatos e que não se sentiu intimidada, o que afastaria a configuração da grave ameaça e do dolo específico exigidos pelo art. 344 do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Questiona, ainda, a incidência da agravante da reincidência, sob alegação de ausência de comprovação adequada das condenações anteriores e possível bis in idem. Por fim, pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões (ID 31144109), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, entendendo que a prova produzida não seria suficiente para a manutenção da condenação, especialmente diante da declaração da vítima de que não compreendeu a ameaça no momento dos fatos.

Remetidos os autos à instância superior, a douta Procuradoria de Justiça (ID 32301165), na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, defendendo, no mérito, a manutenção da condenação, ao fundamento de que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela mídia audiovisual, pelo laudo de degravação e pela prova oral produzida em juízo.

Ressaltou, ainda, que o crime de coação no curso do processo é delito formal, não exigindo efetiva intimidação subjetiva da vítima ou alteração de seu depoimento para a consumação.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do código penal)

No caso dos autos, a condenação deve ser mantida, pois o conjunto probatório produzido revela, com segurança, a materialidade, a autoria e a perfeita adequação típica da conduta imputada ao apelante.

Com efeito, foi juntada aos autos mídia audiovisual (ID 22104473) referente à audiência em que se deu o fato e laudo pericial de degravação do conteúdo da audiência (ID 22104471), elementos que permitem constatar, de forma direta e objetiva, que a testemunha Delmo Luís Farias dos Santos foi ameaçada pelo acusado durante a realização do ato processual.

Não se trata, portanto, de condenação fundada em ilações, presunções ou prova meramente indireta. A ameaça foi registrada em mídia, posteriormente submetida à perícia de degravação, na qual se consignou que o réu dirigiu à testemunha expressões de inequívoco conteúdo intimidatório, tais como: “tu vai morrer” e “eu vou te matar”.

A prova oral, por sua vez, harmoniza-se com os elementos documentais e audiovisuais constantes dos autos.

A testemunha Robson Bittencourt de Oliveira (ID 22104502) (ID 22104503), embora tenha esclarecido que não presenciou o exato momento da ameaça, afirmou que foi chamado, por determinação do magistrado que presidia a audiência, para conduzir o acusado à delegacia, após ter sido informado de que o réu havia ameaçado uma testemunha durante o ato judicial.

Mais relevante, contudo, é o depoimento de Nazareno dos Santos Pacheco (ID 22104504) 9id 22104505) (id 22104506), que se mostrou coerente, seguro e suficientemente elucidativo. A testemunha relatou que conduziu o réu à audiência e presenciou o momento em que, durante a oitiva da testemunha de acusação, o apelante se levantou e proferiu ameaça direta, dizendo: “tu está fudido. Quando eu sair da cadeia eu vou lhe matar”.

Esclareceu, ainda, que a ameaça foi dirigida ao policial militar que prestava depoimento, isto é, à testemunha Delmo Luís Farias dos Santos.

A manifestação de Nazareno revela-se satisfatório porque reproduz, com clareza, a dinâmica essencial dos fatos: o local em que ocorreram, a condição processual do acusado e o conteúdo intimidatório da conduta.

A vítima Delmo Luís Farias dos Santos, por sua vez, afirmou que não conseguiu compreender integralmente as palavras proferidas pelo acusado no momento da audiência, por estar distraído e porque alguém interrompeu a fala do réu. Ainda assim, declarou ter ciência de que foi ameaçado (ID 22104530).

De todo modo, a circunstância de a testemunha não ter compreendido todos os termos da ameaça, ou de afirmar que não a levou em consideração, não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque o crime previsto no art. 344 do Código Penal tutela, primordialmente, a Administração da Justiça. Trata-se de delito formal, cuja consumação não exige a efetiva intimidação subjetiva da vítima, tampouco demanda que a testemunha altere seu depoimento, deixe de depor ou se sinta concretamente impedida de colaborar com a atividade jurisdicional.

Basta, para a configuração típica, que o agente use de violência ou grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou arbitral, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio.

No caso concreto, o especial fim de agir decorre do próprio contexto em que a ameaça foi proferida. O apelante, na condição de réu em processo criminal, passou a intervir no depoimento de testemunha de acusação e, em seguida, dirigiu-lhe ameaça de morte justamente durante a audiência judicial.

Diante o exposto, destaca-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito tipificado no artigo 344, caput, do Código Penal, não prospera a tese absolutória por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência probatória. 2
. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. 3. Havendo nos autos
provas suficientes de que o acusado agiu auxiliado por terceiro em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. 4. Em que pese a pena cominada ao réu ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos, a reincidência - aliada à existência de circunstância judicial desfavorável - autoriza a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0707640-20.2023.8.07.0007 1789591, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

Da dosimetria da pena e da necessária readequação

Superado o pedido absolutório, passa-se ao exame das insurgências defensivas relativas à dosimetria da pena.

A defesa pleiteia a readequação da pena-base, sustentando a inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Também questiona a incidência da agravante da reincidência.

A irresignação merece parcial acolhimento, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se, no mais, os fundamentos adotados na sentença.

Da culpabilidade

É certo que a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, não pode ser agravada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Todavia, no caso concreto, a valoração negativa encontra suporte em circunstâncias específicas que revelam maior censurabilidade da conduta.

O apelante, na condição de réu em processo criminal, proferiu ameaça de morte contra a testemunha de acusação durante a própria audiência judicial, no momento em que a prova oral estava sendo produzida, diante do magistrado, do Ministério Público, da defesa e dos agentes responsáveis por sua escolta.

Esse contexto não se confunde com a simples prática do crime de coação no curso do processo. O art. 344 do Código Penal não exige que a ameaça ocorra dentro da sala de audiência, perante autoridades ou no exato momento da oitiva da testemunha.

A coação pode ser praticada em outros locais e por diversos meios, como mensagens, ligações telefônicas, abordagens externas ou ameaças posteriores ao ato processual.

Deste modo, a prática da ameaça em pleno ato judicial, com imediata perturbação da solenidade da audiência e afronta direta à regular produção da prova, evidencia reprovabilidade superiores ao ordinariamente esperado para o tipo penal.

Dos antecedentes

A sentença registrou que o apelante possuía duas condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, referentes aos Processos nº 0000444-78.2011.8.14.0501 e nº 0005113-28.2015.8.14.0006, devidamente acostadas aos autos por meio da certidão de antecedentes e confirmadas pelas respectivas certidões de trânsito em julgado, inclusive mediante consulta ao Sistema LIBRA.

No Processo nº 0000444-78.2011.8.14.0501, consta que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05/09/2011 e para a defesa em 30/07/2013. Já no Processo nº 0005113-28.2015.8.14.0006, a certidão registra que a sentença transitou livremente em julgado em 18/02/2016.

Assim, uma das condenações foi utilizada na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente os antecedentes, enquanto a outra foi considerada na segunda fase, para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Não há, portanto, bis in idem. A vedação incide quando a mesma condenação é utilizada simultaneamente para caracterizar maus antecedentes e reincidência. No caso, entretanto, a sentença valeu-se de títulos condenatórios distintos, atribuindo a cada um deles finalidade própria na dosimetria.

Destarte, subsistindo condenações autônomas aptas a revelar histórico penal desfavorável, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, bem como o reconhecimento da reincidência.

Das circunstâncias do crime

No que toca à valoração negativa das circunstâncias do crime, a irresignação defensiva merece acolhimento quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

A sentença considerou desfavorável essa vetorial sob o fundamento de que “o processo no qual ocorreu a coação, mediante grave ameaça, tratava-se de ação penal”.

Todavia, tal motivação, isoladamente considerada, não apresenta densidade suficiente para justificar o agravamento da pena-base.

O crime previsto no art. 344 do Código Penal já pressupõe a utilização de violência ou grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo, arbitral ou em inquérito policial.

Assim, a simples referência ao fato de a coação ter ocorrido em ação penal não revela, por si só, circunstância concreta que extrapole o ordinário do tipo penal.

Além disso, o contexto de maior audácia da conduta — consistente na ameaça proferida durante audiência judicial, perante autoridades e no momento da colheita da prova oral — já foi considerado na análise da culpabilidade. Reutilizar a mesma base fática para negativar também as circunstâncias do crime implicaria indevida dupla valoração do mesmo elemento.

Destarte, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo, contudo, as demais vetoriais desfavoráveis devidamente fundamentadas, notadamente a culpabilidade e os antecedentes.

Da reincidência

Ressalta-se que para a incidência do art. 61, I, do Código Penal, exige-se que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

No caso, a sentença consignou a existência de duas condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos objeto deste processo, utilizando uma delas para fins de maus antecedentes e a outra para caracterização da reincidência.

Ademais, como já destacado, a utilização de condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência é admitida, inexistindo violação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, mantém-se a agravante da reincidência, nos termos reconhecidos na sentença.

Redimensionamento

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, impõe-se o redimensionamento da pena, preservando-se, contudo, as demais vetoriais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

O delito previsto no art. 344 do Código Penal possui pena abstratamente cominada de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Assim, parte-se, na primeira fase da dosimetria, do mínimo legal de 1 ano de reclusão.

A jurisprudência admite que a fração de aumento da pena-base não se encontra rigidamente vinculada a critério matemático absoluto, cabendo ao julgador, à luz do caso concreto, avaliar a gravidade da conduta, a intensidade da circunstância judicial desfavorável e os elementos concretos extraídos dos autos, desde que o faça mediante fundamentação idônea.

No mais, há um parâmetro de 1/8 por circunstância judicial negativa

usualmente adotado como critério de proporcionalidade, o qual adotarei:

Nesta linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2.
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Desse modo, partindo-se da pena mínima de 1 ano de reclusão, o acréscimo correspondente às duas circunstâncias judiciais desfavoráveis resulta na fixação da pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal. Ausente fundamentação específica que justifique fração superior, aplica-se o incremento de 1/6, em observância ao critério ordinariamente adotado pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto.
Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgado
r .2. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior a 1/6, para cada agravante, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Com isso, redimensiono a pena para
1 ano e 5 meses
de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

Do regime inicial do cumprimento de pena

No caso, considerando o novo patamar da reprimenda (1 ano e 5 meses), a parcial readequação da pena-base e a necessidade de proporcionalidade na individualização da pena, o regime semiaberto mostra-se suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito.

Frente a isso, embora mantida a reincidência, o regime fechado revela-se excessivo diante da pena concretamente aplicada. Por outro lado, o regime aberto não se mostra cabível em razão da condição de reincidente do apelante.

Dessa forma, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Mantêm-se, contudo, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, bem como a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, além do reconhecimento da agravante da reincidência.

Em consequência, redimensiono a pena do apelante para 1 ano e 5 meses de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por se mostrar suficiente e proporcional ao caso concreto, diante do novo quantum da reprimenda e da condição de reincidente do apelante.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2026